Tribunal: TJDFT
Processo: 0726535-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0726535-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORTAL RICHA ARTE E PAINEIS LTDA AGRAVADO: EMBRASIL EU VEICULACAO E LOCACAO DE PUBLICIDADE LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente não formulou pedido de concessão de efeito suspensivo e/ou tutela antecipada, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intime-se o recorrente para, no prazo das contrarrazões, esclarecer sobre seu interesse recursal, ante a juntada do acordo extrajudicial celebrado entre as partes. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora